Tribunal: STF
Processo: ARE 1392508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDAPMP. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. 1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA também se aplica em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP e à Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, decidindo pela sua extensão aos inativos e pensionistas no mesmo percentual concedido aos servidores ativos, enquanto inexistentes mecanismos de verificação de desempenho individual e institucional, abatidos os valores já pagos. A GDAPMP é devida a todos os servidores a partir da edição da MP nº 441/08 até a homologação dos resultados da avaliação de desempenho e implantação do percentual em folha de pagamento.” (e-doc. 31, p. 9; grifos nossos).  



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. Afirma que a gratificação de desempenho é vantagem de cunho pessoal, e não genérico, cujas balizas de discricionariedade pertencem ao administrador, na forma da lei instituidora. Sustenta que a paridade entre ativos e inativos foi afastada pela EC nº 41/2003, sendo que os inativos recebem a gratificação no mesmo percentual garantido aos ativos até a regulamentação do benefício, com posterior supressão sem que haja ofensa ao princípio da isonomia. Sustenta que as gratificações de serviço são incompatíveis com o regime da inativação, dada a sua natureza de gratificação de serviço por produtividade em razão do efetivo exercício de atividade. Requer a anulação do acórdão combatido para que seja proferida nova decisão ou a reforma do julgado, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 33).



     4. O Colegiado de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, no desiderato de aguardar o julgamento de mérito do paradigma do Tema RG nº 810 (e-doc. 36). Após a decisão definitiva do referido julgado sob a sistemática de repercussão geral, foi apreciada a admissibilidade do apelo extremo, com a aferição de dissonância de seu teor com o acórdão combatido, em tempo que restou assente a harmonia do julgado com o Tema RG nº 983 (e-doc. 38).



     5. Interposto agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 43), foi negado o juízo de retratação, reiterando-se o alinhamento da decisão recorrida com o Tema RG nº 983 (e-doc. 45).



     É o relatório.  



      Decido.   



    6. De início, cumpre redizer que o entendimento do Supremo quanto às gratificações e paridade remuneratória aos inativos é pacífico. Cumpre ressaltar a reafirmação desse posicionamento através do ARE nº 1.052.570-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/02/2018, p. 06/03/2018 (Tema RG nº 983). Eis a tese de julgamento:



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



     7. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a controvérsia aventada tem caráter infraconstitucional. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos.



     8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial. Paridade. Inativos. Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. A jurisprudência da Corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos com relação às gratificações de natureza propter laborem ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 846.481-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/02/2015, p. 23/02/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL (GDAMP). MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III - A verificação da existência de regulamentação e realização de avaliação do desempenho individual dos servidores em atividade e de decréscimo na remuneração da ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 918.547-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos nossos).



    10. Em conclusão, verifica-se que, para perscrutar entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seria necessário a apreciação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 29, p. 9), majoro seu valorem 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator